Tribunal: STF
Processo: HC 112176
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). EXAME PERICIAL PRESCINDÍVEL. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADES DAS CONDUTAS VERIFICADAS. ORDEM DENEGADA.



    I – Este Tribunal já assentou o entendimento de que, para a caracterização do delito de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal, é despiciendo o exame pericial no documento utilizado pelo agente, se os demais elementos de prova contidos dos autos evidenciarem a sua falsidade. Precedentes.



    II – No caso sob exame, o próprio paciente confessou que adquiriu os documentos falsos na Praça da Sé, em São Paulo, circunstância que foi corroborada pela prova testemunhal produzida em juízo.



    III – Ambas as Turmas desta Corte já se pronunciaram no sentido de que comete o delito tipificado no art. 307 do Código Penal aquele que, conduzido perante a autoridade policial, atribui a si falsa identidade com o intuito de ocultar seus antecedentes, entendimento que foi reafirmado pelo Plenário Virtual, ao apreciar o RE 640.139/DF, Rel. Min. Dias Toffoli.



    IV – Habeas corpus denegado.